Tribunal: TJMT
Processo: 0003228-73.2009.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003228-73.2009.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSEFA LUIZA DA GUIA - CPF: 857.791.481-04 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA - CNPJ: 01.374.628/0001-10 (APELADO), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. LIMINAR DEFERIDA. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA PROCEDENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto pela autora contra sentença que julgou extinta a Ação Cautelar Inominada, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto decorrente do julgamento da ação principal (indenizatória), na qual a recorrente pleiteava a procedência da cautelar com a condenação da ré aos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se o julgamento da ação principal acarreta a perda do objeto da ação cautelar preparatória; e (
ii
) se é cabível a condenação autônoma da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios na ação
cautelar, quando a sucumbência já foi arbitrada na ação principal.

III. Razões de decidir

3. A ação cautelar possui natureza instrumental e acessória, destinada a assegurar a eficácia do provimento jurisdicional da ação principal.

4. Uma vez julgada a ação principal, com o reconhecimento do direito material e a condenação da parte adversa, a medida cautelar perde sua utilidade, impondo-se a extinção do feito por perda superveniente do objeto.

5. A condenação em honorários advocatícios na cautelar, de forma autônoma, configuraria
bis in idem
, uma vez que a questão sucumbencial foi integralmente resolvida na sentença da ação principal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A procedência da ação principal implica perda do objeto da ação cautelar que a antecedeu, por desaparecimento da utilidade da tutela assecuratória.

Não subsiste interesse processual na continuidade da ação cautelar após o julgamento definitivo da lide principal, sendo descabida nova condenação em honorários advocatícios sob pena de enriquecimento sem
causa.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível
interposto por
JOSEFA LUIZA DA GUIA
em face da sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a
A
ção
C
autelar
I
nominada
ajuizada
em face da

INSTITUIÇÃO DIAMANTINENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – IDEC
, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, por perda superveniente do objeto.

Inconformada
,
a parte autora interpôs o presente recurso aduzindo em suas razões (ID
342363857
) que o ajuizamento da demanda teve como objetivo
a
liminar,
garantir-lhe o
direito de realizar as provas bimestrais do curso de Pedagogia
em razão d
o atraso no pagamento de algumas mensalidades,
além de que não lhe fosse cobrada a
taxa de R$ 20,00
(vinte reais)
por prova não realizada.

Aleg
a
que
a
liminar foi deferida
, sendo autorizada a realização de todas as avaliações sem a cobrança da taxa de R$ 20,00 (vinte reais).

Menciona que no curso do processo
foi reconhecida a conexão
da cautelar
com a
A
ção de
I
ndenização por
D
anos
M
orais
,

distribuída sob o nº
0000005.78.2010.811.0005

ao mesmo juízo,
proposta pela autora
, ora apelante, em face da instituição de ensino
ora apelada
, determinando-se que a produção probatória ocorresse nos autos principais, servindo de prova emprestada para a presente demanda.

Noticia
que a
A
ção de
I
ndenização por
D
anos
M
orais
,
conexa à presente cautelar, foi julgada parcialmente procedente, reconhecendo como ilícita a conduta da apelada de impedir a autora de realizar as provas e exigir o pagamento de taxa para realização em outra data, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Relata que ao apreciar a presente ação, o
juízo de origem entendeu que

a
cautelar perdeu
seu objeto
em razão
do julgamento da ação
principal
e extinguiu
o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Defende que
a sentença
deve ser
reforma
da
,
pois
a extinção do processo por perda de objeto, sem a condenação da parte que deu causa à demanda, viola o
princípio da causalidade
.

Afirma que a
medida liminar deferida possuía caráter satisfativo, tendo
entregue
o bem da vida almejado
pela autora, ora apelante, o que leva à procedência da cautelar já que reconhecido o seu direito quando do julgamento da ação principal, devendo a demanda ser julgada procedente com a condenação da apelada ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade, confirmando-se os efeitos da liminar.

Sob tais argumentos
,
requer
o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedente o pedido formulado na inicial da ação cautelar, com resolução de mérito, confirmando em definitivo os efeitos da tutela liminar
outrora
concedida
, com a condenação da apelada
ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.

Sem contrarrazões
(ID
342363861
)
.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A ação cautelar inominada foi ajuizada com o objetivo de assegurar o direito da autora de realizar as provas bimestrais do curso de Pedagogia, direito que lhe foi negado pela instituição de ensino em razão do atraso no pagamento de mensalidades
, sendo garantido à autora a realização de todas as avaliações por força da liminar concedida pelo juízo condutor do feito
.

Analisando detidamente os autos, constata-se que após o deferimento da
liminar
que autorizou a realização das avaliações sem a
cobrança da taxa de R$ 20,00 (vinte reais)
, a autora ajuizou
a

A
ção de
I
ndenização por
D
anos
M
orais

distribuída sob o nº
0000005.78.2010.811.0005
ao mesmo juízo.

Extrai-se dos

autos que a presente cautelar permaneceu sobrestada até o encerramento da instrução e julgamento da indenizatória conexa (
A
ção de
I
ndenização por
D
anos
M
orais
nº 0000005.78.2010.811.0005
),
conforme decisão proferida em correição
no ID 342363028 – fl. 60
.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar se
a extinção do processo cautelar, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, foi adequada, ou se, ao contrário, deveria ter sido proferida sentença de mérito, com a condenação da parte apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

A apelante sustenta que a medida liminar deferida possuía caráter satisfativo, tendo-lhe assegurado o direito de realizar as provas bimestrais do curso de Pedagogia, razão pela qual, reconhecido o seu direito na ação principal conexa, a cautelar deveria ter sido julgada procedente, com resolução de mérito e condenação da apelada em honorários advocatícios.

No ent
anto
,
não assiste razão
à apelante.

Is
t
o porque, a
ação cautelar inominada foi ajuizada em 2009, sob a égide do
CPC/
73
e julgada em
12/11/2025
, sob a égide do CPC/15
, enquanto a

Ação de Indenização por Danos Morais nº 0000005.78.2010.811.0005
foi ajuizada em
08/01/2010, sob a égide do CPC/73 e julgada em
17/02/2025, sob a égide do CPC/15
.

Verifica-se ainda que encerrada a instrução
,
sobreveio a sentença de
parcial procedência da ação
indenizatória
conexa
a esta cautelar,
proferida em 17/02/2025,
conforme trecho a seguir (ID 184199842 – autos originários):

“[...] A requerente aduz que fora impedida de realizar provas, sofrendo constrangimento perante colegas e correndo risco de perder o ano letivo, além da cobrança de R$ 20,00 por prova para reposição, de modo que pugna pela condenação da requerida em danos morais 50 (cinquenta)
salários mínimos
, na época no valor de R$ 23.250,00 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta reais).

Em relação aos danos morais, verifica-se a existência de conduta ilícita por parte da instituição de ensino, uma vez que, mesmo ciente da matrícula ativa da autora e de sua presença nas aulas, impediu-a de realizar provas, conforme indicam os registros periciais. O laudo confirma que a autora teve presença regular nas disciplinas cursadas no ano letivo de 2009, conforme indicado na lista de chamada do terceiro bimestre (ID 47064261 - Pág. 41/42). No entanto, apesar de estar presente na semana de provas, não há lançamento de nota na coluna de média, o que corrobora a alegação de que a requerente não conseguiu realizar as avaliações.

Além disso, resta caracterizada a relação de causalidade entre a conduta da requerida e o prejuízo experimentado pela autora, pois a negativa arbitrária de acesso às avaliações comprometeu sua trajetória acadêmica e gerou o risco iminente de perda do ano letivo. A incerteza quanto à sua continuidade no curso e a angústia provocada por ser impedida de realizar as provas em igualdade de condições com os demais alunos configuram afronta ao direito fundamental à educação e
exposição vexatória perante seus colegas, reforçando o dano moral sofrido.

No presente caso, houve inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, cabendo à requerida demonstrar que a autora não foi impedida de realizar as provas e que sua conduta não configurou ato ilícito. No entanto, a requerida permaneceu inerte, não apresentando qualquer prova capaz de afastar as alegações da autora. O laudo pericial confirmou que a autora estava regularmente matriculada e presente nas aulas, mas não teve suas notas registradas nas avaliações, o que corrobora a alegação de que foi impedida de realizá-las. Além disso, foi constatada a exigência indevida de pagamento de R$ 20,00 por prova para reposição, reforçando a prática abusiva da instituição.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, cabia à requerida demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não ocorreu. A ausência de justificativa plausível por parte da requerida e a confirmação dos fatos por meio da perícia comprovam a ilicitude de sua conduta. Assim, restam preenchidos os requisitos da responsabilidade civil, impondo-se a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que violou o direito fundamental da autora à educação, expondo-a a situação vexatória perante colegas e comprometendo sua trajetória acadêmica.

Ante o exposto,
ACOLHO
em parte a pretensão deduzida na inicial e
JULGOPARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido do demandante, para condenara parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) para a autora, a título de indenização por danos morais, fixando,desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

CONDENO
, ainda, a parte requerida ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, a ser devidamente atualizado,na formado § 2º do art. 85 do CPC. [...].”

Assim, constata-se que o juízo condutor do feito
andou bem ao julgar extinta a cautelar sem resolução do mérito, com fundamento no inciso VI do art. 485 do CPC
, em razão da perda do objeto
.

É
sabido
que a ação cautelar
possui natureza instrumental e acessória, destinando-se a assegurar a eficácia do provimento jurisdicional a ser proferido na ação principal
, motivo pelo julg
ada a ação principal com o reconhecimento do direito material cuja preservação motivou a medida cautelar, esta perde seu objeto, por desaparecimento da utilidade da tutela assecuratória.

No
c
aso dos autos
, a tutela buscada na cautelar que visava garantir a realização das provas e evitar prejuízos acadêmicos à autora foi integralmente apreciada e solucionada no mérito da ação principal, restando exaurido o interesse processual na continuidade da ação cautelar.

Assim, não
há
que se
falar em violação ao princípio da causalidade ou em necessidade de condenação da apelada ao pagamento do ônus sucumbencia
l
de forma autônoma na ação cautelar, porquanto a questão foi integralmente resolvida na ação principal, inclusive com a condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais.

Ademais, com o advento do
CPC/15
, as tutelas
tornaram-se síncronas com o ajuizamento do processo princi
p
al
em observância
à

economia processual e
à

celeridade, não mais subsistindo a necessidade de ações cautelares autônomas, salvo em hipóteses excepcionais de urgência que impeçam a formulação do pedido principal.

No caso concreto, a liminar deferida na ação cautelar cumpriu sua finalidade, assegurando à autora o direito de realizar as provas enquanto tramitava a ação principal, motivo pelo qual
reconhecido
o direito da autora
com
a condenação da instituição de ensino, não subsiste controvérsia autônoma a ser decidida na cautelar, impondo-se o reconhecimento da extinção do processo por perda superveniente do objeto.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

Sem condenação em honorários advocatícios recursais, ante a gratuidade da justiça
concedida
à apelante.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026